Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25250976, determinou-se a elaboração dos cálculos dos servidores ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ANALICE MARIA MARCAL DE LIMA, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ANETTE SANTOS e ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA, aplicando-se a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada no ID: 25432363, o Distrito Federal requereu a incidência da taxa de juros fixada pela Medida Provisória n. 567/12, a contar de 04/05/2012, e a aplicação da SELIC, a contar de 09/12/2021, sem incidência capitalizada ou anatocismo (ID: 33753609). O SINDIRETA, por outro lado, sustentou a “(...) inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012 (...)” (ID: 33779458). No ID: 32879246, a COORPRE comunicou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ANDRELINA DUTRA PAULINO. É o histórico necessário. DECIDO. I - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0721957-49.2020.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à credora ANDRELINA DUTRA PAULINO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DOS PARÂMETROS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA A correção monetária e os juros de mora se protraem no tempo, de forma que a aplicação dos índices se deve dar de forma sucessiva, incidindo em cada período a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública. Assim, a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios e de correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Pelos mesmos fundamentos, a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se a SELIC aos cálculos. No julgamento dos embargos à execução n. 0015474-98.2007.8.07.0000 (ID: 11960293), definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV e afastou-se a aplicação da MP n. 2.180-35/2001, incidindo nos cálculos os juros de 1% ao mês, no período de 31/1/2003 a 29/6/2009 (Código Civil/2002), conforme estabelecido na transação. As matérias, portanto, já foram decididas nos respectivos embargos, transitados em julgado (ID: 22410290), e não comporta mais alteração. Diante disso, retifico a decisão de ID: 25250976 para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos dos substituídos ANA MARIA PRADO DE ALBUQUERQUE, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ANALICE MARIA MARCAL DE LIMA, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ANETTE SANTOS e ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA, devendo-se observar: a) o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID: 18539393 e autorizado ao ID: 11960364; b) os honorários de execução arbitrados no ID: 11960295. Na atualização dos cálculos dos anuentes ANGELITA FELICIANA SANTANA, ADRELINA DUTRA PAULINO e ANDREA SOLINO EVELIN BASSOTELLI, para fins de elaboração dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório (IDs: 11960392, 11960460, 17567663 e 17567521); c) no tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ); d) quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021; e) a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 19 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador